Tribunal: STF
Processo: RE 97488
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. NA
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE NÃO SE ACUMULA O RESSARCIMENTO DO
DANO MORAL COM O DANO MATERIAL. RECURSO. EXTRAORDINÁRIO PROVIDO,
PARA EXCLUIR-SE DA CONDENAÇÃO A VERBA CONCERNENTE A DANO MORAL.